Tribunal: TJES
Processo: 5000161-91.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000161-91.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADALBERTO SOUZA COUTO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL PROVOCADO PELA QUEDA DO CABEAMENTO DA REDE ELÉTRICA SOBRE A PASTAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVA ORAL QUE ASSEGURA A ORIGEM DO INCÊNDIO. DEPOIMENTO DO CHEFE DA DEFESA CIVIL NA CIDADE DE MUCURICI-ES NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. DANOS MATERIAIS DOCUMENTALMENTE DEMONSTRADOS. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS INCONTESTES.
QUANTUM
FIXADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.